Tribunal: TJDFT
Processo: 0706955-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:
Execução Penal. Infância e Juventude. Recurso de Agravo. Reeducando interno da PDF II. Autorização de visita. Irmão menor. Indeferimento pela VEP. Proteção integral dos direitos da criança e do adolescente. Prevalência do direito do menor em face do direito de visitação do interno do sistema prisional. Recurso conhecido e desprovido.